Tribunal: TJMT
Processo: 1009879-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEX PEREIRA contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1002631-34.2022.8.11.0037, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas.
Explica o agravado ajuizou Execução de Título Extrajudicial contra si, em face de suposto crédito no valor de R$ 4.626.804,66.
Afirma que, diante da severa crise financeira vivenciada pelo agravante, formulou os Embargos de origem para o fim de lhe fosse concedida justiça gratuita e, em caráter subsidiário, o recolhimento das custas ao final, sob pena de ser tolhido o seu direito de defesa.
Aduz que houve minuciosa demonstração do seu estado de hipossuficiência, ainda que momentâneo, de iliquidez, contudo, sem justificativa alguma, foi indeferido o pedido.
Assevera que muito embora o imposto de renda demonstre que agravante possui imóveis em sua titularidade, todos eles foram penhorados e/ou arrestados em outras ações e, por consequência, sequer há o que falar em liquidez.
Também houve bloqueio da totalidade do montante que detinha em suas contas bancárias e de todos os bens que utilizava para sua atividade de produtor.
Nesse cenário defende que o imposto de renda não tem o condão de demonstrar que, muito embora exista ativo imobilizado, o patrimônio não se confunde com renda mensal disponível.
Aponta ainda que foi demonstrado nos Embargos que o título executivo sequer foi assinado; que o agravante não é devedor, mas, um terceiro incluído no polo passivo, sem que tenha contraído a dívida e não há pedido de desconsideração.
Afirma também que os extratos bancários demonstram que o agravante não tem condições financeiras.
Defende adiante: “o caso destes autos, os documentos acostados são mais que suficientes para comprovar que o Agravante não dispõe de recursos financeiros suficientes para pagar as custas. A esse respeito, fazem prova (i) os extratos de conta corrente (vide DOC. 10); (ii) os comprovantes de bloqueio de todos os valores contidos em suas contas bancárias (DOC. 11); e (iii) a retirada dos maquinários que outrora utilizou para sua atividade rural (DOC. 12); (iv); o Imposto de Renda (DOC. 13); (v) o extrato de dividas inscritas no SPC e SERASA (DOC. 14).
Ao final requer a suspensão da decisão agravada, possibilitando a tramitação dos Embargos à Execução de origem até que a questão seja resolvida. No mérito, a concessão da justiça gratuita ou o deferimento das custas ao final do processo, em pedido alternativo.
É o relato do essencial.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Em sede consignação não exauriente identifico presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, principalmente em face do perigo de dano, que é a consequente do descumprimento do prazo para pagamento da 1a parcela do parcelamento.
Além disso, a priori, os documentos demonstram que seu saldo foi todo bloqueado e a decisão agravada se mostra um tanto quanto genérica, sendo indicar especificamente as razões de decidir.
Assim sendo, defiro o pedido liminar, sem prejuízo de reanálise no mérito, após o contraditório. Ressalto que tão somente a decisão agravada se encontra suspensa e não o processo.
Comuniquem-se os termos desta decisão ao Juízo singular.
Intime-se o agravante para fazer provas documentais dos rendimentos e gastos mensais.
Intime-se a parte Agravada para apresentar, querendo, no prazo legal, as contrarrazões ao agravo.
Após, conclusos para o mérito.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator